Tribunal: STJ
Processo: 5064731-70.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907381 - RS(2025/0128424-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO PEROTTONI - RS050854
GERALDINE FLAVIA PEROTTONI - RS050144
FELIPE LUCIANO PEROTTONI - SP232447
CAMILA ANDRESSA SARTORI - RS080800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. FALHA DO
PODER
JUDICIÁRIO.
PREJUÍZO
À
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A conclusão da decisão agravada para afastar a prescrição do
direito ao levantamento do depósito judicial não exigiu, na hipótese
dos autos, nenhum reexame probatório, tendo decorrido da
apreciação do quadro fático delineado no próprio acórdão
recorrido, não incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A desídia do Poder Judiciário não pode causar prejuízo à parte,
atraindo a orientação da Súmula 106 do STJ, por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cfb1c846-6513-41bd-ac27-07a726a6a248

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cfb1c846-6513-41bd-ac27-07a726a6a248

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907381 - RS (2025/0128424-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO PEROTTONI - RS050854

GERALDINE FLAVIA PEROTTONI - RS050144

FELIPE LUCIANO PEROTTONI - SP232447

CAMILA ANDRESSA SARTORI - RS080800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESNECESSIDADE.
FALHA
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
PREJUÍZO
À
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A conclusão da decisão agravada para afastar a prescrição do
direito ao levantamento do depósito judicial não exigiu, na hipótese
dos autos, nenhum reexame probatório, tendo decorrido da
apreciação do quadro fático delineado no próprio acórdão recorrido,
não incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A desídia do Poder Judiciário não pode causar prejuízo à parte,
atraindo a orientação da Súmula 106 do STJ, por analogia.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão em que conheci do agravo para dar provimento ao
recurso especial da parte contrária, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que
autorizou o levantamento do depósito judicial realizado como garantia do juízo para fins de
oferecimento de embargos à execução fiscal.
Documento eletrônico VDA53657185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:05
Código de Controle do Documento: c973cbac-960d-4508-a331-1f278e4f51f7

Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 185/191), a parte recorrente
sustenta que "a modificação do entendimento do acórdão recorrido em relação à data do
trânsito em julgado da execução fiscal, para definição do termo inicial da prescrição e para
imputação de responsabilidade do Poder Judiciário nos termos do Enunciado n. 106 da
Súmula do STJ, demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7
do STJ" (e-STJ fl. 188).
No mérito, defende o afastamento do entendimento da Súmula 106
do STJ, alegando que "não se pode ser imputada nenhuma falha ou equívoco ao Poder
Judiciário, porquanto restou comprovada a inércia da parte Agravada" (e-STJ fl. 190).
Ao final, requer o provimento do recurso pelo colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 195/200.
É o relatório.

VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada na origem, cuida-se de
execução fiscal extinta pelo pagamento, no âmbito da qual o executado requereu o
levantamento dos valores depositados como garantia do juízo para fins de oferecimento de
embargos à execução fiscal.
O pedido foi deferido em primeiro grau.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do ente estadual
para reconhecer a prescrição da pretensão de levantamento dos mencionados valores. Eis
os respectivos fundamentos (e-STJ fls. 41/44):
Infere-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL no ano de 1999 e, após a penhora de bens, foram opostos
embargos à execução pela parte executada ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA LTDA, a qual depositou valor em substituição aos bens
constritos.
No ano de 2007, a demanda foi extinta pelo pagamento e determinada a liberação
da penhora no ano de 2010.
Documento eletrônico VDA53657185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:05
Código de Controle do Documento: c973cbac-960d-4508-a331-1f278e4f51f7

Em
foi determinado o arquivamento, com baixa. Em
22/06/2011,
23/08/2018,
parte executada pediu o desarquivamento dos autos para o levantamento dos
depósitos judiciais.
Estes são os marcos temporais constantes do processo.
Inicialmente, aponto que não há falar em ausência de intimação da sentença que
determinou a extinção da execução (evento 3, PROCJUDIC9, fl. 15), tendo em
vista que a parte executada pediu carga dos autos após a referida decisão, dando-
se, portanto, como intimada no ano de 2009 (evento 3, PROCJUDIC9, fl. 17). ​
No mais, entendo que incide a prescrição, no caso.
É que, a teor do artigo 1o do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União,
dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos, a saber:
[...]
Dessa feita, no caso, a contagem do prazo prescricional teve início na data de
extinção da execução fiscal, em 2007, momento em que surgiu o direito à
restituição dos valores depositados em juízo.
Considerando-se que a restituição foi requerida somente em 2018, resta
implementado quinquênio legal.
E, no julgamento dos embargos de declaração acrescentou (e-STJ fls.
75/77):
No caso, apesar de a parte embargante alegar omissão, na verdade, o acórdão
laborou em equívoco ao analisar os marcos temporais que importaram na
prescrição, modo pelo qual acolhe-se o recurso para correção do erro verificado.
Contudo, adianta-se que tal fato não importará no resultado do julgamento, pois,
de igual forma, a prescrição é inconteste.
Constou da decisão embargada que "a contagem do prazo prescricional teve
início na data de extinção da execução fiscal, em 2007, momento em que surgiu
o direito à restituição dos valores depositados em juízo." (evento 17,
RELVOTO1).
No entanto, como bem afirma a parte embargante,
houve pedido para
10/12/2009
levantamento das restrições sobre os imóveis e para levantamento dos valores
depositados em juízo, tal como se infere da petição que ora se colaciona (evento
3, PROCJUDIC9, fls. 23/24).
[...]
Em
houve reiteração do pedido.
06/08/2010,
Em
foi determinado o arquivamento, com baixa (evento 3,
22/06/2011,
PROCJUDIC11, fl. 43):
[...]
Somente em
a parte executada pediu o desarquivamento dos autos
23/08/2018
para o levantamento dos depósitos judiciais.
Pondera-se que, uma vez extinto o processo sem que o pedido com relação ao
levantamento dos depósitos sido analisado pelo Julgador singular, deveria a parte
valer-se de recurso adequado para tanto. Porém, assim não fez.
Documento eletrônico VDA53657185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:05
Código de Controle do Documento: c973cbac-960d-4508-a331-1f278e4f51f7

Assim, considerando-se que o arquivamento com baixa equivale à extinção da
ação e que isto ocorreu em
resta evidente que até
22/06/2011,
23/08/2018,
quando a executada pediu o desarquivamento dos autos para fins de
levantamento dos depósitos, fluiu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do
Decreto 20.910/32, que define:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem."
Em assim sendo, voto por acolher os embargos de declaração para sanar erro
material no tocante à data inicial da contagem da prescrição, sem, contudo,
modificação do resultado do julgamento proferido no acórdão embargado que
deu provimento ao recurso do Estado do Rio Grande do Sul para reconhecer a
prescrição.
Pois bem.
Verifica-se que, na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a
parte requereu o levantamento do depósito judicial em
e
porém, sem
10/12/2009 6/8/2010,
resposta do juízo competente, ocorreu o arquivamento da execução fiscal com baixa em

22/6/2011.
Esse foi o contexto fático que levou a Corte
a equiparar o
a quo
arquivamento à extinção da execução fiscal, contando, a partir da baixa, o prazo
prescricional.
Nesse contexto, concluiu-se que a ausência de notícias sobre o
trânsito em julgado, momento previsto no
§ 2o, da LEF, em que surge o direito do
art. 32,
executado à devolução do depósito, bem como as sucessivas tentativas de levantamento
desses valores, não autorizam a solução adotada pelo acórdão recorrido.
Destacou-se que a falha do Poder Judiciário, por falta de certificação
do trânsito em julgado, por ausência de notificação do executado e por negligenciar uma
resposta ao pedido de levantamento dos valores, não pode causar prejuízo à parte, razão
pela qual seria aplicável a orientação firmada na Súmula 106 do STJ, por analogia.
Logo, do que se vê, a conclusão da decisão agravada para afastar a
prescrição do direito ao levantamento do depósito judicial não exigiu, na hipótese dos
autos, nenhum reexame probatório, tendo decorrido da apreciação do quadro fático
delineado no próprio acórdão recorrido.
De qualquer forma, "As petições apresentadas pelas partes no curso
do processo, notadamente a petição inicial e a contestação, não configuram elementos de
Documento eletrônico VDA53657185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:05
Código de Controle do Documento: c973cbac-960d-4508-a331-1f278e4f51f7

prova, podendo ser reexaminadas na instância especial sem encontrar o óbice da Súmula 7
do STJ" (AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
REsp 1958399/PA,
DJe de 1o/4/2022).
28/3/2022,
Além disso, como evidenciado, a hipótese dos autos demonstra a
falha do Poder Judiciário ao arquivar a execução fiscal sem a verificação, a certificação e a
notificação do trânsito em julgado da execução fiscal e, especialmente, diante da
negligência em fornecer uma resposta ao executado sobre o levantamento do depósito
judicial. Por outro lado, não há que se falar em inércia da recorrida, visto que, como
ressaltado anteriormente, "comprovadas sucessivas manifestações do executado na
tentativa de recuperação do montante depositado antes do arquivamento do feito" (e-STJ fl.
169).
Assim, a desídia do Poder Judiciário não pode causar prejuízo à
parte, atraindo a orientação da Súmula 106 do STJ, por analogia.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53657185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:05
Código de Controle do Documento: c973cbac-960d-4508-a331-1f278e4f51f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.381 / RS
Número Registro: 2025/0128424-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50647317020248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO PEROTTONI - RS050854
GERALDINE FLAVIA PEROTTONI - RS050144
FELIPE LUCIANO PEROTTONI - SP232447
CAMILA ANDRESSA SARTORI - RS080800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO PEROTTONI - RS050854
GERALDINE FLAVIA PEROTTONI - RS050144
FELIPE LUCIANO PEROTTONI - SP232447
Documento eletrônico VDA55099967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:08
Código de Controle do Documento: d06d8522-2767-492d-9b62-243b3d5a24be

CAMILA ANDRESSA SARTORI - RS080800
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:08
Código de Controle do Documento: d06d8522-2767-492d-9b62-243b3d5a24be